Tribunal: TJMT
Processo: 1010510-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010510-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MARCELO GOUVEIA - CPF: 294.831.268-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), ANA PAULA MAGENIS PEREIRA - CPF: 338.146.118-45 (ADVOGADO), KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 223.908.198-85 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, impõe-se a sua manutenção.

Apesar da alegada ausência de inscrição/ajuizamento das respectivas execuções fiscais, consta da documentação acostada aos autos que estas se encontram devidamente “inscritas/ajuizadas”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BRF S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Mandado de Segurança n. 1000023-76.2019.811.0002.

Aduz o agravante, quanto à probabilidade do direito, que as provas produzidas desde a inicial são suficientes para amparar seu direito líquido e certo, pois demonstram que não houve o ajuizamento da execução fiscal para a cobrança dos aludidos débitos tributários.

Defende, ainda, que até o presente momento, não foi citada para tomar conhecimento de qualquer execução fiscal vinculada aos débitos versados.

Assevera, também, que a ausência de manifestação da autoridade coatora, em hipótese de prova negativa que cabia a ela produzir, não pode configurar elemento que beneficie a própria omissão.

Alega, por fim, a evidente ocorrência da prescrição do direito de a autoridade coatora promover a cobrança dos débitos que se encontram inscritos nas CDAs 000604/94-A (1996324) e 000663/94-A (199469).

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas (id. 52536996).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BRF S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Mandado de Segurança n. 1000023-76.2019.811.0002.

Primeiramente, consigna-se que a não concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto foi fundamentada nos seguintes termos:

“
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 42736490 a 42748981) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a alegada inexistência de execução fiscal, ou até mesmo a prescrição dos créditos tributários discutidos.

Ao denegar a segurança, o Juízo a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

[...]

Desse modo, em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado prolator da sentença, nessa análise perfunctória dos autos, conclui-se pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a sentença proferida
” (id. 43021502)
.

Ainda, necessário trazer a baila trecho da sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1000023-76.2019.811.0002:

“No caso em testilha, embora a impetrante tenha afirmado que não foram ajuizados os executivos fiscais visando a cobrança das CDAs 000604/94-A e 000603/94-A, entretanto acostou aos autos as CDAs mencionadas, conforme se verifica do documento sob ID 17259937, de onde se extrai a informação sobre “UNIDADE DE AJUIZAMENTO”, sendo que da CDA 000604/94-A consta como unidade de ajuizamento Campo Novo do Parecis e da CDA 000603/94-A consta como unidade de ajuizamento Nobres.

Assim, existem indícios de que os débitos foram ajuizados. Em contrapartida, a impetrante poderia instruir seu pedido com certidões das Comarcas nominadas no parágrafo anterior, visando a comprovação da inexistência da interposição de execução fiscal dos débitos em questão p que não ocorreu. Desta forma, não restou cabalmente comprovado o não ajuizamento dos executivos fiscais para cobrança dos débitos em evidência nestes autos.

[...]

Assim, a considerar que não se juntou aos autos a prova contundente do alegado, e, ainda, diante dos indícios de que os executivos fiscais foram ajuizados, não há como declarar prescritos os créditos representados pelas CDAs 000604/94-A e 000603/94-A, inexistindo ato ilegal ou abusivo praticado devidamente comprovado nos autos.

Consequentemente, não há direito liquido e certo a ser protegido.

Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA buscada por BRF S.A., em face da ausência de direito liquido e certo a ser protegido e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Por corolário natural revogo a liminar concedida nestes autos
”.

Como se vê, ante a ausência de prova pré-constituída nos autos do Mandado de Segurança n. 1000023-76.2019.811.0002, o Juízo
a quo
denegou a segurança, motivando a interposição do recurso de apelação ao qual se pretende a atribuição de efeito suspensivo.

No entanto, outro não pode ser o posicionamento desta relatora, se não o da manutenção da decisão que não concedeu o efeito suspensivo vindicado.

Isso porque, como dito alhures, a documentação acostada aos autos, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada inexistência de execução fiscal, ou até mesmo a prescrição dos créditos tributários discutidos que, em tese, caracterizariam a probabilidade do direito invocado.

Ademais, restou demonstrado nos autos que as execuções fiscais decorrentes das CDA n. 000604/94 (id. 52550451 – pág. 01) e 000663/94-A (id. 52550455 – pág. 01) encontram-se inscritas e ajuizadas, o que faz cair por terra às alegações de ausência de inscrição/ajuizamento dos respectivos executivos fiscais.

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020